Tribunal: TJSP
Processo: 2080544-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de inventário. Decisão que indeferiu o pedido de exclusão de terceira interessada e de seu procurador do cadastro processual. Interesse de agir da agravada, na medida em que ela busca o reconhecimento de seu direito sucessório na qualidade de companheira, caso seja reconhecido em ação própria. Precedentes desta Corte. Inclusão do processo no julgamento virtual, não

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de inventário. Decisão que indeferiu o pedido de exclusão de terceira interessada e de seu procurador do cadastro processual. Interesse de agir da agravada, na medida em que ela busca o reconhecimento de seu direito sucessório na qualidade de companheira, caso seja reconhecido em ação própria. Precedentes desta Corte. Inclusão do processo no julgamento virtual, não obstante oposição arguida. Inexistência de prejuízo. Impossibilidade de sustentação oral no caso dos autos. Decisão mantida. Recurso não provido.